Tribunal: TJSP
Processo: 2148616-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento - Demanda ordinária – Indeferimento da tutela antecipatória para reingresso no concurso público de guarda municipal de Jundiaí – Candidato desclassificado na fase de investigação social - Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária julgado prejudicado - Insurgência – Descabimento – Ausência dos requisitos ensejadores da medida – Presunção de veracidade

Ementa:
Agravo de instrumento - Demanda ordinária – Indeferimento da tutela antecipatória para reingresso no concurso público de guarda municipal de Jundiaí – Candidato desclassificado na fase de investigação social - Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária julgado prejudicado - Insurgência – Descabimento – Ausência dos requisitos ensejadores da medida – Presunção de veracidade da declaração de pobreza apenas relativa, autorizando-se o indeferimento da gratuidade quando ausente comprovação da condição de necessidade – Conjunto probatório a evidenciar a possibilidade de o requerente arcar com as custas, sem prejuízo do sustento próprio e familiar – Valor da causa que, ademais, é singelo, refletindo nas custas a serem pagas – Contudo, Relator vencido quanto a não-concessão do beneficio da gratuidade de justiça - Decisão reformada para conceder a gratuidade judiciária, conforme fundamentos esposados pela divergência – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000276342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148616-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante BRUNO
INDIANI CAMAZ, é agravado MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso,
somente para conceder o benefício da gratuidade, vencido nessa parte o relator sorteado,
que permanecerá com o acórdão. Declara voto o Des. Souza Nery.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020
SOUZA MEIRELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2148616-19.2019.8.26.0000
Agravante: Bruno Indiani Camaz
Agravada: Municipalidade de Jundiaí
Comarca: Jundiaí
Vara: Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no15040)
Agravo de instrumento - Demanda ordinária

Indeferimento
da
tutela
antecipatória
para
reingresso no concurso público de guarda municipal
de Jundiaí Candidato desclassificado na fase de
investigação social - Pedido de concessão dos
benefícios
da
assistência
judiciária
julgado
prejudicado - Insurgência
Descabimento

Ausência dos requisitos ensejadores da medida
Presunção de veracidade da declaração de pobreza
apenas relativa, autorizando-se o indeferimento da
gratuidade
quando
ausente
comprovação
da
condição de necessidade Conjunto probatório a
evidenciar a possibilidade de o requerente arcar
com as custas, sem prejuízo do sustento próprio e
familiar Valor da causa que, ademais, é singelo,
refletindo nas custas a serem pagas
Contudo,
Relator vencido quanto a não-concessão do
beneficio da gratuidade de justiça - Decisão
reformada para conceder a gratuidade judiciária,
conforme fundamentos esposados pela divergência
Recurso parcialmente provido.
Agravo de instrumento manejado por Bruno
Indiani Camaz em face da Municipalidade de Jundiaí, nos autos da
demanda ordinária em trâmite perante a Vara de Fazenda Pública da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de Jundiaí.
Vindica o agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, a fim de que deferida tutela antecipatória para
que permitido seu reingresso no certame para realizar as demais etapas
do concurso e frequentar o respectivo curso de formação e preparação. E
ainda, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
antecipação da tutela recursal (fls. 31/33) e contrariado (fls. 47/49).
Tal, em abreviado, o relatório.

A
demanda
foi
ajuizada
pelo
agravante,
objetivando o reingresso no certame para participação nas fases
subsequentes, inclusive curso de formação e preparação para a guarda
municipal, nos termos do Edital de Concurso no 266 de 09.10.2018.
Sustenta que se candidatou ao concurso público
para o cargo de guarda municipal, obtendo aprovação e classificação em
terceiro lugar, nas duas etapas iniciais do certame, porém, na fase de
investigação social foi considerado inapto e, consequentemente, não
convocado para as fases subsequentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em 04.06.2019, a Corregedoria Geral esclareceu
que o candidato foi considerado inapto na fase de investigação social e
desclassificação do concurso devido ao fato de anteriormente ter sido
exonerado em estagio probatório para cargo de investigador da polícia
civil e ter sofrido punição de suspensão ante ao cometimento de infração
no trânsito, consistente em dirigir alcoolizado, condutas tais consideradas
incompatíveis com as atribuições de guarda municipal (fls. 46/48).
O Juízo a quo indeferiu a medida nos seguintes
termos: “(...) Vejamos.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra fumaça do
bom direito.
A investigação social está prevista em edital, fls. 35,
e também na Lei Municipal n. 6.764/2006, artigo 6o, inciso IV.
Tem-se, pois, por atendido ao exigido no artigo 5o,
caput e inciso I, e no artigo 37, caput e incisos I e II, ambos da Carta Magna.
Confira-se (...)
Ainda, conforme se verifica de fls. 46/48, teria sido
conferida e dada oportunidade para recurso em sede administrativa quanto
ao resultado da investigação social do autor.
Não há, quanto a isso, portanto, qualquer nulidade,
vício, ilegalidade ou inconstitucionalidade.
De outro lado, presume-se a correção dos atos
administrativos.
Com efeito, “Os atos administrativos, qualquer que seja sua
categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independente de norma legal
que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração, que,
nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. Além disso, a presunção de
legitimidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das
atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de
impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos para só após dar-lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução. A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos
atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade.
Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são
tidos por válidos e operantes, (...). Outra consequência da presunção de legitimidade é a
transferência do ônus da prova da invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-
se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, aprova do defeito apontado
ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” Direito
Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, 22aedição, ed. Malheiros, p.141/142.
E, no caso, embora tal presunção seja relativa, e não
absoluta, nada há nos autos, de concreto, à guisa de elementos de convicção, a
afasta-la, ônus que cabia ao autor.
Deveras, não se pode concluir, de plano e no
momento, pela nulidade do ato de inaptidão do autor na fase de investigação
social, nem há, neste momento do processo, lastro para que seja determinada a
sua reinserção no concurso.
Outrossim, quanto ao ato que declarou o candidato
inapto, em si, toca ele ao mérito e à discricionariedade administrativa, o que
não comporta exame, valoração ou sindicância judicial, não podendo o juízo
substituir o administrador público a respeito da conclusão de fundo lá
alcançada.
Por certo, “o objeto, nos atos discricionários, fica na
dependência da escolha do Poder Público, constituindo essa liberdade opcional o
mérito administrativo. Não se pode, pois, em tal elemento, substituir o critério da
Administração pelo pronunciamento do Judiciário, porque isto importaria em revisão
do mérito administrativo, por uma simples mudança de juízo subjetivo do
administrador pelo do juiz sem qualquer fundamento em lei” (Direito Administrativo
Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, ed. Malheiros, 22a edição, p. 137).
Daí porque, "(...) nas demandas referentes a concurso
público, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do certame.
(...)" - Recurso em Mandado de Segurança n. 31.152/PR, 5a Turma do E. Superior Tribunal
de Justiça, v. u., relator Ministro Jorge Mussi, j. 18.02.2014.
Assim, em casos que tais, "(...) ao Judiciário não
incumbe substituir a Administração Pública na atividade discricionária que lhe cabe
com exclusividade, senão que apenas verificar se foi obedecido o princípio da
legalidade. (...)" - Apelação / Reexame Necessário no 1018617-49.2014.8.26.0309, 11a
Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator
Desembargador Aroldo Viotti, j. 10.05.2016.
Em outras palavras, não cabe ao juízo rever o
mérito do ato em si, ou seja, reavaliar se a inaptidão na fase de investigação
social foi ou não materialmente correta, pois a avaliação que cabe ser feita em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo está restrita apenas ao aspecto formal de legalidade, não atuando o juízo
como se instância de recurso administrativo fosse.
Nesse sentido: (...)
É o que basta para o indeferimento da medida.
O mais é questão a ser objeto de exame oportuno,
depois do regular contraditório, quando do sentenciamento do feito.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de
urgência.
II. Cite-se o réu, pessoalmente, por mandado, na
forma da lei, prazo de 30 dias para resposta, pena de prosseguimento do feito
à sua revelia.
Expeça-se e providencie-se o necessário.
III. Dá-se por prejudicado o pedido de gratuidade
formulado na inicial, fls. 15, I, à medida que a parte autora, quando do
ajuizamento da ação, providenciou o recolhimento das custas iniciais devidas,
fls. 18/21.
Intime-se.” (fls. 61/67 dos autos originários)
O recorrente desafia a r. decisão através do
presente instrumento, alegando, em síntese, que o ato administrativo que
o afastou do concurso não foi devidamente motivado, sendo, portanto,
ilegal.
Outrossim, afirma não possuir em seu desfavor,
condutas que o desabonem, tendo ocupado o cargo de agente
penitenciário de 2002 a 2014, sendo exonerado a pedido para ingressar
no concurso para investigador de polícia, encaminhando aos
responsáveis toda a documentação exigida, a qual seria hábil a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovar sua idoneidade.
E ainda pugna pela concessão dos benefícios da
justiça gratuita, sob o fundamento de que se encontra desempregado e
que não tem condições de arcar com as custas do processo caso
considerado o valor real da causa, em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), sendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) atribuído a inicial seria
apenas para fins de alçada.
Em que pese aos argumentos consignados, o
recurso comporta parcial provimento, nos termos decidido pela douta
maioria que compôs a Turma Julgadora.
Consabido, a tutela antecipada foi introduzida no
ordenamento jurídico-processual com o objetivo de garantir à parte, de
forma imediata, a satisfação de determinado direito almejado, sob pena
de prejuízos irreversíveis.
Entrementes, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto
isto é, sem
maiores aprofundamentos há, sempre e sempre, de ser concedida em
observância a rígidos requisitos legais, disciplinados no Estatuto
Processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À vista de tais ponderações, considerando que o
agravo de instrumento em apreço versa exclusivamente sobre a
pertinência da tutela provisória de urgência, cabe limitar a cognição a tal
ponto, verificando a presença ou ausência dos requisitos preconizados
pelo art. 300, do CPC/2015, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e
(ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Consoante se dessume dos autos, ainda que em
uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, desponta-se a
ausência dos requisitos necessários à concessão da medida.
Isso porque, conforme se depreende das razões
recursais, não há elementos hábeis a indicar ilegalidade do ato
administrativo, não sendo cabível ao Judiciário adentrar no mérito da
decisão.
Outrossim, cabe consignar que nos termos do
item 5 e seguintes, do Edital no 226 de 09.10.2018, a Administração
elencou as etapas de avaliação e os diversos critérios que seriam
avaliados e mensurados na fase de investigação social do certame,
sendo que o agravante a eles se filiou, sem qualquer reserva.
No tocante ao pedido de gratuidade, agiu com
acerto o douto magistrado de origem ao julgá-lo prejudicado, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aparente contradição de a parte sustentar não poder custear o processo
sem prejuízo de seu sustento e recolher as custas iniciais. E ainda,
houve recolhimento do preparo de interposição do agravo, bem como
custas de intimação.
Consabido, a presunção de veracidade advinda
da declaração de pobreza, nos termos do art. 4o, § 1o da Lei Federal no
1.060/50, é relativa, admitindo prova em contrário e o indeferimento da
benesse sempre que o magistrado, verificando a situação concreta,
constatar a possibilidade de custeio do processo sem prejuízo da
subsistência do requerente e de sua família.
A ratificar o exposto, a Constituição da
República Federativa do Brasil, em seu art. 5°, LXXIV, reconhece a
necessidade de comprovação da insuficiência financeira, ao dispor que “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos” (o grifo o foi por nós).
Assim, sempre que se convencer da capacidade
econômica da parte e das suas condições de arcar com as custas do
processo sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve o
magistrado indeferir a assistência judiciária, a par da juntada aos autos
da declaração de pobreza.
No caso em tela, o requerente se limitou a trazer
aos autos declaração de ausência de bens e cópia de sua carteira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho como prova de estar desempregado e não auferir renda,
documentos tais que, à míngua de outras provas, não evidenciam
condição de necessidade apta a ensejar a concessão da gratuidade.
Ademais, diminuto o valor da causa, de modo a
incidir custas mínimas, com as quais até o presente momento o
agravante demonstrou condições financeiras para custear, ante ao
recolhimento espontâneo. O valor da causa estabelecido em R$ 1.000,00
(mil reais) foi aceito pelo magistrado a quo, de modo que os argumentos
sustentados pelo agravante não condizem com o cenário atual. De toda
forma, alterando-se as situações fáticas, é admissível que a parte pleiteie
novamente os benefícios da gratuidade.
Dessa
forma,
ante
a
ausência
de
verossimilhança das alegações, a decisão deveria ser mantida
integralmente. Contudo, esta Relatoria ficou vencida no tocante a não
concessão do beneficio da gratuidade de justiça, tendo a douta
maioria votado pela aquiescência do beneficio, nos termos da
divergência, dando, assim, parcial provimento ao recurso.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao
Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148616-19.2019.8.26.0000
VOTO No 49.766
DECLARAÇÃO DE VOTO
O pedido concernente à gratuidade deve ser deferido.
Na melhor técnica de avaliação de pedidos como este, não se pode levar
em consideração a “renda bruta” do requerente, mas, tão-somente, a “renda
líquida”, porque é esta que está disponível para o eventual custeio de processo
judicial. E a renda líquida dos agravantes se mostra insuficiente para arcar com
essa despesa sem comprometer o próprio sustento.
Há de prevalecer a declaração de pobreza, condição que denota
hipossuficiência econômica, competindo à agravada, por seu turno, demonstrar
cabalmente que os agravantes, individualmente, ostentam condições de
suportar os encargos processuais sem prejuízo da própria subsistência e a de
suas famílias.
Ressalte-se que a gratuidade processual deve ser concedida a
todas as pessoas físicas que afirmem sua condição de pobreza para arcar com
custas do processo, salvo eventual prova em sentido contrário. O § 3o do artigo
99 do Código de Processo Civil dispõe que “presume-se
verdadeira a alegação
de insuficiência
deduzida exclusivamente
por pessoa natural ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O dispositivo em comento trouxe nova redação ao revogado
artigo 4o da Lei 1.060/50, que, por sua vez, tratava da presunção relativa de
pobreza mediante simples declaração da parte interessada.
Observo, ademais, que, no presente caso, a agravada não logrou
demonstrar cabalmente que a parte agravante possua condições de arcar com
custas do processo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, tendo
se limitado a alegar que a agravante possui capacidade para suportar as
despesas processuais.
Noutros dizeres, deve ser prestigiada a presunção relativa de
hipossuficiência econômica constante de sua declaração de pobreza,
assegurando-lhe os efeitos da assistência judiciária ora confirmada.
José Orestes de SOUZA NERY
Desembargador
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
105A4FD2
15
16
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1064FA3C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2148616-19.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.